Tribunal: TJES
Processo: 0000057-59.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000057-59.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO FIRMINO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000057-59.2015.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO FIRMINO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155, §4º, INCISO
I
I, DO CÓDIGO PENAL.
1.

RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 26, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE COMPROVA A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE.
2
. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. PENA-BASE. DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

3
.
FIXAÇÃO REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. 4.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
É
sabido que a inimputabilidade em razão de dependência química deve ser atestada através de
prova técnica hábi
l
. Não há registros de que o recorrente, no momento da ação, estava com sua sanidade mental comprometida pela dependência química, já que esta, de per si, não enseja imediata inimputabilidade ou redução de pena do agente.

2
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. Caso em que a negativação da
culpabilidade e dos motivos do crime

foi indevida
. Redimensionamento da reprimenda que se impõe.
3
.

Imperioso se faz a fixação do regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, conforme inteligência do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000057-59.2015.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO FIRMINO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEANDRO FIRMINO FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de
São Gabriel da Palha
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo
155, §4º, inciso
I
I,
a uma pena definitiva de 0
4
(
quatro
) anos
e

03
(
três
) m
eses
de reclusão e ao pagamento de
141
(
c
ento e quarenta e um
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de dezembro de 2014, o denunciado subtraiu 01 (uma) máquina fotográfica da marca SONY CYBER-SHOT, de cor rosa, da vítima Napoliana Camilo.

Extrai-se dos autos que o denunciado chegou à residência de Napoliana e Leandro Verginio e pediu água à filha do casal, que lhe atendeu. Em um momento de distração da menina, utilizando-se de destreza, o denunciado subtraiu uma máquina fotográfica que se encontrava sobre a geladeira, na residência das vítimas.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa
o reconhecimento da excludente de
culpabilidade
prevista no artigo 26,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que à época dos fatos o apelante era inteiramente incapaz em razão da sua dependência química. Subsidiariamente,
requer a redução da pena com fundamento no aludido artigo,
ou
n
as disposições dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06,

bem como a fixação da pena-base no mínimo legal
ou seu redimensionamento,

e a fixação do regime inicial aberto.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Inicialmente
,
requer a defesa
o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 26,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que à época dos fatos o apelante era inteiramente incapaz em razão da sua dependência química.

Contudo,
é sabido que a inimputabilidade em razão de dependência química deve ser atestada através de
prova técnica hábil, o que não me parece o caso dos presentes autos. Não há registros de que o recorrente, no momento da ação, estava com sua sanidade mental comprometida pela dependência química, já que esta, de per si, não enseja imediata inimputabilidade ou redução de pena do agente.

Pelo contrário. Entendo parecer evidente que o réu agiu de forma deliberada e consciente para angariar recursos para compra de entorpecentes e manutenção do seu vício, não sendo possível
isentá-lo de pena ou mesmo reduzi-la com base na
mera
alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente.

Pleiteia ainda,
o apelante, a redução da pena-base
ao mínimo legal.

No presente caso, a
nalisando a sentença condenatória, observo que o juiz sentenciante, ao proceder a fixação da pena-base, valorou como negativ
os os vetores da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade
exacerbada, haja vista que a vítima praticou a conduta ilícita com o intuito de comprar drogas;
antecedentes maculados,
conforme Relatório de Informações retirado do sistema SIEP por mim (execução penal n°0003525-89.2008.8.08.0008 – guia n°91562); a conduta social do denunciado não merece valoração negativa; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua personalidade; os
motivos do crime
ultrapassam os elementos do tipo, considerando que o réu tinha como objetivo a venda do bem alheio para a aquisição de drogas; as circunstâncias do fato são inerentes ao tipo penal; as consequências extrapenais são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima, não facilitou nem incentivou a ação da agente.

O
s antecedentes criminais foram devidamente valorados,
a partir da guia n° 91562
.
Assim, mantenho a valoração como procedida na sentença.

S
obre
a

culpabilidade e os motivos do crime
,

e
ntendo como inoportuna a valoração negativa d
o
s
referidos vetores
em razão de ter o agente cometido a prática criminosa para
suprir seu vício em
substâncias entorpecentes, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
3. Com relação à conduta social, a condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade. A conduta social versa sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho. Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 4. Agravo regimental não desprovido.
(AgRg no
Habeas Corpus n° 529.624
/
SP
, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
),
QUINTA
TURMA, julgado em
17
/0
7
/20
19
, DJe
20
/
09
/20
19)

Assim,

torno nula a fundamentação negativa da

culpabilidade e os motivos do crime
, mantendo, por outro lado, a valoração d
o
vetor
dos
antecedentes criminais
.

Diante disso
,
considerando que o crime disposto no art. 15
5
, §
4
º, I
I
, do Código Penal, possui
reprimenda abstrata,
mínima e máxima, de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos
,
procedo a diminuição da pena inicial,
fixando-a
em

02
(
dois
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão,

estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidênc
i
a,
razão pela qual procedo com a compensação entre ambas.

Neste ponto,
sustenta o recorrente que o
agravamento foi procedido de forma equivocada,
com evidente

bis in idem
já que o magistrado teria se valido da mesma condenação para aumentar a pena base e agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Contudo, conforme
se extrai da r. sentença
, o réu possui duas condenações transitadas em julgado,
sendo utilizada
nesta fase a guia de n°91561 para agravar a pena do acusado
e a guia
de n°9156
2 para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria
.

Portanto, torno definitiva a pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para cumprimento inicial da reprimenda, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.